Tribunal: TCU
Processo: 031.733/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Assistência Farmacêutica / Farmácia Popular / PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL (no da TCE no sistema: 2206/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 3779/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor do estabelecimento comercial Barbosa & Constantino Ltda. e de Delma Maria de Santana (sócia-administradora), em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), entre 9/12/2011 a 14/6/2012; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre fevereiro/2015 (rescisão unilateral e automática do Termo de Parcelamento 0231/2014, conforme registrado no Ofício 4/2019, peça 12, p. 4) e 17/1/2019 (notificação de rescisão do Termo de Parcelamento, peça 13, p. 2); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a prescrição está sendo reconhecida após exame das alegações de defesa apresentadas pelo estabelecimento comercial e por sua sócia-administradora; e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 43-45) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 46), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) acatar as alegações de defesa apresentadas pelo estabelecimento comercial Barbosa & Constantino Ltda. (CNPJ 01.188.692/0001-06) e por Delma Maria de Santana (CPF XXX.791.599-XX) para arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 031.733/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Barbosa & Constantino Ltda (01.188.692/0001-06); Delma Maria de Santana (XXX.791.599-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Anderson Luis Pereira Gonzalez (34937/OAB-PR) e Natassia Cavazin Tapxure (89861/OAB-PR), representando Delma Maria de Santana; Anderson Luis Pereira Gonzalez (34937/OAB-PR), representando Barbosa & Constantino Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.